Tribunal: STF
Processo: ADI 1827
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-13
Data de publicação: 1998-05-13

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Resolução nº 61, de 5.3.1998, da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). 3. Alegação de contrariedade ao art. 175, da
Constituição Federal ao efetuar a delegação de concessão ou
permissão de serviços públicos, sem obedecer ao Princípio da
Licitação a que está sujeita a Administração Pública. 4. Norma
impugnada refere-se, especificamente, a uma empresa, não
caracterizando-se disposição de caráter geral, abstrato e
imperativo. Hipótese não pode ser objeto de ação direta de
inconstitucionalidade. Precedentes: ADIN 1811-2-DF. 5. Ação direta
de inconstitucionalidade não conhecida.